Tribunal: TJBA
Processo: 8061623-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061623-76.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA BARBOSA PEREIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO VIEIRA ALVES, CARLOS LUCIANDERSON ANJOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUTORA QUE INFORMA NÃO TER INTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUTORA QUE CONFESSA RECONHECER A ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM DEPOIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Josefa Barbosa Pereira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenizatória por danos morais e materiais e repetição de indébito, proposta contra o Banco Itaú BMG Consignado S.A., alegando inexistência de contratação de empréstimo consignado com descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de prova pericial grafotécnica; (ii) analisar se há nulidade do contrato de empréstimo consignado; (iii) apurar a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário; (iv) definir a existência de danos materiais e morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de realização da perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a própria parte autora reconhece a assinatura constante no contrato e não manifesta oportunamente interesse na produção de prova pericial.

2. A autora reconhece a assinatura no contrato de empréstimo em depoimento pessoal e há comprovante de pagamento em espécie, o que corrobora a regularidade da contratação e afasta a alegação de inexistência do negócio jurídico.

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não exime o consumidor do ônus de apresentar indícios mínimos de irregularidade, mesmo diante da inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento tempestiva pela produção de prova pericial e o reconhecimento da assinatura contratual afastam o alegado cerceamento de defesa.

2. A juntada de contrato assinado, cuja assinatura foi reconhecida pela autora, demonstra a regularidade da contratação.

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não implica presunção absoluta de falha quando não comprovada a alegada fraude ou irregularidade.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 17; CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I e II; 345; 487, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, RAC 1000331-12.2019.8.11.0003, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 15.06.2022; TJCE, Apelação Cível 0000969-92.2017.8.06.0190, rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 20.03.2024; TJGO, Apelação Cível 53038763720228090087, rel. Des. Carlos Roberto Favaro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8061623-76.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante,
JOSEFA BARBOSA PEREIRA
e como apelado,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmar Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09